Tribunal: TJBA
Processo: 8128544-80.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8128544-80.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLOVIS SANTANA DE OLIVEIRA FILHO

Advogado(s): JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA, RADHAMI CHAVES DE AGUIAR OLIVEIRA

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s):FLAVIO NEVES COSTA, ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. PRELIMINARES DE SUSPENSÃO REJEITADAS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA REGULAR. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. HONOÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, confirmando liminar, declarando rescindido o contrato com garantia de alienação fiduciária e consolidando a propriedade e posse do veículo em favor da instituição financeira autora, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão:
(i) saber se deve ser concedida a gratuidade da justiça;
(ii) saber se é cabível a suspensão do processo em razão do Tema 1.132 do STJ;
(iii) saber se há prejudicialidade decorrente de ação revisional;
(iv) saber se a mora foi validamente constituída;
(v) saber se há cláusulas abusivas e outras ilegalidades no contrato impugnado.

III. Razões de decidir
3. Deferida a gratuidade da justiça, uma vez comprovada a hipossuficiência nos autos.

4. A suspensão do processo com base no Tema 1.132/STJ é incabível, pois o recurso repetitivo já foi julgado, firmando-se a tese de que basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual para configurar mora.

5. Rejeita-se a suspensão por existência de ação revisional, uma vez que o processo indicado pelo apelante refere-se a partes distintas e já foi arquivado, inexistindo identidade entre as demandas.

6. A constituição em mora restou regular, com envio de notificação ao endereço constante do contrato, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

7. As alegações de cláusulas abusivas, capitalização indevida e outras ilegalidades contratuais são genéricas, sem indicação de cláusulas específicas ou demonstração de prejuízo, descumprindo o ônus do art. 373, I, do CPC.

8. A tese da cobrança de juros acima do mercado e da ocorrência de danos morais também não encontra amparo nos autos, diante da ausência de prova concreta.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A constituição em mora nos contratos com alienação fiduciária ocorre com o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, sendo desnecessária a comprovação de recebimento.

2. A ausência de indicação específica de cláusulas abusivas impede o reconhecimento judicial de ofício da abusividade contratual.

3. Não há suspensão do processo quando já julgado o recurso repetitivo (Tema 1.132/STJ) e inexistente identidade entre demandas.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I; 85, §§ 2º 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
(TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80401777820258050000, Relator.: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2025) e (TJ-SP - Apelação Cível: 1014836-86 .2022.8.26.0002 São Paulo, Relator.: Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n. 8128544-80.2022.8.05.0001 em que figuram como Apelante

CLOVIS SANTANA DE OLIVEIRA FILHO

e
Apelado
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO PADRONIZADOS.

ACORDAM
os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletroni
c
amente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora